Tribunal: TJBA
Processo: 0004132-87.2012.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004132-87.2012.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:

APELADO: LEDA ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
GILDASIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PAULO RODRIGO BATISTA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE E INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE. FGTS. APLICAÇÃO DEVIDA DA SÚMULA Nº 466/STJ E
RE 705140
. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame:

Apelação interposta pelo Município de Serra do Ramalho contra sentença que o condenou ao pagamento de FGTS a servidora contratada temporariamente, em razão da nulidade da contratação.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na correta aplicação da Súmula 466/STJ e do RE 705140/STF ao caso de nulidade de contratação temporária de servidor público municipal, para fins de determinar o direito ao FGTS.

III. Razões de decidir:

A nulidade da contratação temporária atrai a incidência da Súmula 466/STJ e do RE 705140/STF, assegurando o direito ao FGTS ao trabalhador. A ausência de concurso público e a inobservância dos requisitos do art. 37, IX, CF/88 invalidam a contratação.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A Súmula 466/STJ e o RE 705140/STF aplicam-se aos casos de nulidade de contratação temporária de servidor público municipal, garantindo o direito ao FGTS ao trabalhador, quando ausente concurso público e desrespeitados os requisitos do art. 37, IX, CF/88."

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF. RE 596478 e RE 765320; TJ-BA - Apelação: 00005605020138050040; TJ-BA - APL: 80008034120168050139; TJ-BA -APL n. 0004135-42.2012.8.05.0027.

Vistos, relatados e discutidos os autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0004132-87.2012.8.05.0027, em que é Apelante MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO e Apelada LEDA ALMEIDA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07